Tribunal: TJDFT
Processo: 0744689-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744689-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA JUNIOR, WALQUIRIA ALVES DE SOUSA AGRAVADO: ROSELI PERDIZ DE JESUS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por FRANCISCO ROBÉRIO SOUZA JÚNIOR e WALQUÍRIA ALVES DE SOUSA em face de ROSELI PERDIZ DE JESUS, ante o despacho proferido pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, processo número 0726264-43.2020.8.07.0001, determinou a intimação da parte Agravante para pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa, nos seguintes termos (ID 20324538): Determinada emenda (fl. 12 PDF - ID 70619242 - Pág. 1), o credor apresentou a documentação faltante. Recebo a emenda. Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença. Intime-se a parte executada para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do §1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. A parte apresenta agravo de instrumento, colacionando uma série de entendimentos do Superior Tribunal de Justiça a respeito da tramitação de recursos repetitivos e seus respectivos impactos na instância ordinária sem, contudo, observar-se no corpo da peça de agravo, (i) impugnação específica aos termos da decisão agravada, qual seja, da decisão acima descrita, bem como (ii) pedido mediato no presente agravo, vinculado à impugnação da decisão, em face do pano de fundo que a motivou; (iii) o cumprimento, nesse sentido, dos requisitos constantes do art. 1.015 e do art. 1.016 do CPC, (iv) a necessidade de demonstração dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, INTIMEM-SE os Agravantes, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar sobre o cabimento do presente agravo, considerando os itens (i), (ii), (iii) e (iv) anteriormente elencados, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021 14:48:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador